Tribunal: TJSP
Processo: 2162137-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida – Verba honorária fixada – Pretendida majoração – Descabimento – Verba arbitrada em consonância ao art. 85, § 8o, do CPC – Proporcionalidade e razoabilidade. Decisão mantida. Recurso negado.